Tribunal: TJMT
Processo: 0011688-31.2015.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011688-31.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (APELADO), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONSTATAÇÃO DE ERRO MERAMENTE FORMAL – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO STJ – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DO ATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se
“incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ
." (AgRg no REsp 1268359/PE)

Identificados eventuais vícios passíveis de serem sanados na Certidão de Dívida Ativa, deve a Fazenda Pública ser intimada para fazê-lo, consoante o que preleciona a Súmula 392 do STJ.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Sorriso/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 11688-31.2015.811.0040 (Código - 142093) promovida contra a empresa
Construtora BS S/A
, declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa – CDAs, em razão da ausência de requisitos essenciais exigidos em lei, e por corolário, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, que o juízo
a quo
extinguiu o processo de maneira prematura sem oportunizar sua manifestação prévia, o que, além de ferir de morte o princípio da cooperação processual, acarretou o famigerado fenômeno da decisão surpresa, este que é rechaçado pela moderna doutrina e jurisprudência.

Afiança que os vícios identificados na sentença combatida, são sanáveis e não implicam na nulidade do título executivo extrajudicial em exame.

Argumenta que, com base nos dispositivos legais previstos no Código Tributário Nacional e na Lei de Execução Fiscal, eventuais nulidades que vierem a ser identificadas em quaisquer CDAs exequendas, são passíveis de serem sanadas mediante sua substituição, porém, tal circunstância não lhe foi permitida.

Assevera que a alteração dos dispositivos legais constantes na CDA, é considerado um mero erro formal, e sua substituição por tal fator, não altera o lançamento do crédito tributário, tampouco prejudica a defesa do executado.

Por fim, aduz que a possibilidade de substituição da CDA prevista na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, se amolda perfeitamente ao caso concreto, logo, o
decisum
proferido merece reparo.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para que haja a reforma da sentença, e seja dada continuidade ao andamento do feito executivo.

Não há contrarrazões (Id. 29595455, fl.02).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 29 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, o Município de Sorriso/MT promoveu em 26/01/2016 Ação de Execução Fiscal em face da empresa Construtora BS S/A, visando o recebimento do crédito tributário decorrente do não recolhimento do

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN consoante se infere das CDAs no - 1034/2015; 1035/2015; 1036/2015; 1037/2015; 1038/2015; 1039/2015; 1040/2015 e 1041/2015, cujo valor somado perfazia, à época, o montante de R$ 53.427,18 (cinquenta e três mil quatrocentos e vinte e sete reais e dezoito centavos) (Id. 29594471, fls. 1 a 8).

O despacho que determinou a citação dos executados, ocorreu em 02/02/2016, e a referida carta emitida em 29/02/2016, contudo, tal medida não se mostrou exitosa uma vez que os executados não foram localizados (Id. 29594477).

Posteriormente houve expedição do mandado de citação via Oficial de Justiça, em 02/04/2018 (Id. 29594486), e desta vez, o representante legal da Pessoa Jurídica fora devidamente citado consoante se infere da certidão anexa (Id. 29594486, fl.05), e no prazo assinalado, nomeou à penhora um bem imóvel situado na cidade de Porto Velho – RO, avaliado unilateralmente em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) (Id. 29594487).

Subsequentemente, a Fazenda Pública Municipal se manifestou nos autos, requerendo, com base na ordem de preferência estabelecida na Lei de Execução Fiscal, a penhora de dinheiro via Bacenjud (Id. 29594491).

Ato contínuo, sobreveio sentença prolatada em 18/06/2019 na qual o douto Magistrado reconheceu de ofício a nulidade das CDAs exequendas, sob o argumento do não cumprimento dos requisitos essenciais previstos nos artigos 144, caput e 202, III, do CTN e art. 2°, § 5°, III da Lei 6.830/80 - LEF, motivo pelo qual extinguiu a Ação de Execução sem resolução de mérito (Id. 29595450, fls. 1 a 10).

Contra essa decisão, a Fazenda Pública Municipal interpôs o presente recurso de apelação, defendendo, em suma, a possibilidade de substituição da CDA com base na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, eis que os vícios indicados na sentença eram erros formais passíveis de serem sanados oportunamente (Id. 29595451).

Assiste razão à apelante. Explico.

Sabe-se que os requisitos essenciais da CDA estão previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980 - Lei de Execução Fiscal,
in verbis
:

“
Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito
. (...)”.

Art. 2o, §5o da Lei n.o 6.830/1980:

(...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato
;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida
. (...)”. (destaquei)

Atentando-se para os requisitos supracitados, e compulsando minuciosamente o caderno processual, verifico que, realmente, os vícios indicados nas CDAs possuem natureza formal, quanto aos fundamentos legais dos índices aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária.

Dessa forma, entendo que era plenamente possível a substituição dos títulos executivos extrajudiciais nos termos do que prevê a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça descrita no verbete sumular número 392, colha-se:

“Súmula 392 – STJ:
A Fazenda Pública
pode substituir
a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
” (destaquei).

Sob esta perspectiva, deveria ter sido oportunizado à Fazenda Pública Municipal, prazo para saneamento dos vícios existentes, antes da prolação da sentença cujo teor decretou a nulidade das certidões exequendas.

Este é o firme entendimento adotado por este Egrégio Tribunal, conforme se extrai dos recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - NULIDADE DA CDA - VÍCIOS FORMAIS - POSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO - ART. 2o, §8o, LEF C/C ART. 203 DO CTN - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA EXEQUENTE PARA SANAR AS IRREGULARIDADES APONTADAS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se “
incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública
para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ." (AgRg no REsp 1268359/PE)

(N.U 0011539-35.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021) (destaquei)

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU E TAXA DE FISCALIZAÇÃO - NULIDADE DA CDA EXECUTADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
ERRO FORMAL CONSTATADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA EMENDAR OU SUBSTITUIR A CERTIDÃO
- AFRONTA A SÚMULA 392 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Verificada a existência de vícios de natureza formal na CDA executada, deve a Fazenda Pública ser intimada para emendar ou substituir o título executivo, antes do decreto de nulidade da certidão, nos termos da Súmula 392 do STJ.

(N.U 1006840-13.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (destaquei)

À vista disso, tendo em conta que a decisão proferida não se coaduna com a jurisprudência firmada tanto por esta Corte, como também pelos Tribunais Superiores, tenho que sua reforma é medida que se impõe.

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença combatida, e por via de consequência, determino o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular andamento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021